Tribunal: TJSP
Processo: 0002864-70.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – ESTUDO À DISTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 126 DA LEP E DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO No 391/2021 E PELA RECOMENDAÇÃO No 44/2013, AMBAS DO CNJ, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO – Não ficando demonstrado nos autos que as atividades de estudo realizadas integram o projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional, tampouco que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – ESTUDO À DISTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 126 DA LEP E DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO No 391/2021 E PELA RECOMENDAÇÃO No 44/2013, AMBAS DO CNJ, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO – Não ficando demonstrado nos autos que as atividades de estudo realizadas integram o projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional, tampouco que foram oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim, bem como sendo os documentos juntados insuficientes para comprovar o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, impossível a concessão da remição por estudo – Recurso não provido.